Tribunal: TJSP
Processo: 0002236-33.2009.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002236-33.2009.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante VALDINEI
MARTINS SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a condenação e a r. sentença pelos próprios e bem lançados
fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.547
Apelação Criminal no: 0002236-33.2009.8.26.0058
Comarca: Agudos.
Vara de origem: 1a Vara.
Juíza prolatora da sentença: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira.
Apelante: Valdinei Martins Souza.
Apelado: Ministério Público

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por VALDINEI MARTINS
SOUZA contra a r. sentença lançada a fls. 233 e vo e de fls. 242/243 (embargos
declaratórios), que, em razão da solução condenatória adotada no julgamento em
Plenário do Júri, em 6 de junho de 2018, julgou procedente a ação penal e condenou
o acusado como incurso no art. 121, § 2o, incs. II e IV, c.c. o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
por fato ocorrido em 21 de abril de 2009.
O recorrente pede que seja submetido a novo Júri, sob o fundamento
de que a decisão condenatória foi manifestamente contrária à prova dos autos, vez
que teria agido em legítima defesa, não lhe podendo ser exigida conduta diversa, por
ter agido sob coação moral irresistível. Alternativamente, requer a redução da pena
na mesma fração efetuada na sentença antes da apreciação dos embargos
declaratórios interpostos pela acusação (fls. 280/289).
Constam as contrarrazões (fls. 291/292) e o parecer da douta

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 305/310), que opina pelo desprovimento do
apelo.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Não se caracterizou no caso em tela o error in judicando, subtendido
nas razões de apelação.
A análise e valoração aprofundada da prova, em vista do princípio da
soberania dos veredictos, é cabível, tão somente, no julgamento em plenário. Em
sede recursal, portanto, é limitada à verificação de eventual contrariedade entre a
solução do julgamento em plenário com os elementos de prova colhidos ao longo da
persecução penal.
Ademais disso, a reforma de veredicto proferido pelo Tribunal do
Júri, com fundamento na disposição do art. 593, inciso III, letra “d” do Código de
Processo Penal, só dever ocorrer quando a decisão for “manifestamente contrária” à
prova dos autos, a respeito de tal locução não existindo dúvida sobre o significado
de arbitrariedade ou distorção da função de julgar.
Consoante a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal: “...A
jurisprudência do STF consagra a soberania das decisões do Tribunal do Júri, as
quais devem estar apoiadas numa das versões razoáveis dos fatos; entretanto, a
versão adotada pelos jurados não pode ser inverossímil ou arbitrária. Precedente”
(STF 2a T.- HC 77.809 Rel. Maurício Corrêa j. 01.12.1998, RTJ 178/314).
Fixados estes parâmetros e considerado o conjunto probatório
constante dos autos, sob o foco da convicção íntima, princípio norteador da análise
das provas no julgamento em plenário, constata-se a inocorrência de contraste entre

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
estas e a solução condenatória.
Com efeito, a materialidade do delito é inconteste, sobretudo diante
da ficha de atendimento ambulatorial de fl. 74, do laudo de lesão corporal de fls. 118-
vo, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria atribuída ao apelante é igualmente induvidosa.
Reconheceu-se no julgamento em plenário que o então acusado, após
surpreender a vítima e por motivo fútil, tentou matar Lúcio Quirino efetuando
alguns disparos de arma de fogo contra ele, um dos quais na direção de sua cabeça,
sem, contudo, o acertar, e outro que acabou por atingi-lo na perna, causando-lhe
ferimentos de natureza leve. sendo certo que o crime somente não se consumou
devido ao erro de portaria do apelante e à reação da vítima.
Assim, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação (fl.
236-CD), de que o apelante atirou com a intenção de matar a vítima, inclusive
alvejando em direção à cabeça e pelas costas, o que por si só afasta a tese de
legítima defesa, até mesmo porque foi ele que deu início à agressão.
Nesse sentido, a vítima Lúcio esclareceu que estava em um bar,
quando o apelante exigiu que lhe pagasse uma bebida, o que recusou. Após segui-lo
na rua, ele efetuou dois disparos de arma de fogo que passaram de “raspão” em sua
cabeça. Na sequência, entrou em luta corporal com ele até conseguir segurar a arma;
mas um tiro, de calibre 32, atingiu sua perna direita, causando os ferimentos
atestados no laudo de fl. 118-vo.
A corroborar a palavra da vítima, as testemunhas Jairo e Cleiton
confirmarram a discussão havida entre eles e o disparo que acertou sua perna,
admitido pelo próprio apelante, muito embora tenha afirmado que teria atirado uma
só vez em direção ao ofendido, fugindo em seguida.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Vê-se que a intenção homicida do recorrente foi bem demonstrada
pelas provas pericial e testemunhal, além da quantidade de disparos efetuados contra
a vítima mais de uma vez e pelas costas -, não sendo crível o argumento do
apelante de que não tinha intenção de matá-la.
E como bem ressaltado pelo Parquet, não houve regular ameaça para
configuração de coação moral na conduta precedente ao crime, quando a vítima se
recusou em lhe servir uma bebida no bar.
Desse modo, a decisão dos jurados não contrariou a prova contida nos
autos, e não tem a menor procedência a pretensão da acusação de anular o júri para
submeter o acusado a novo julgamento.
A propósito, como esta mesma corte já decidiu:
“JÚRI. Homicídio Qualificado Tentado. Materialidade e autoria
demonstradas. Decisão baseada em elementos concretos de
convicção. Versão firme da vítima, corroborada pela palavra de
testemunhas de acusação. Negativa isolada. Opção dos jurados
pela tese acusatória, demonstrada pelo conjunto probatório.
Condenação resultante do poder de escolha do Júri. Pena
adequada.
Apelo
desprovido.”(TJ-SP
-
APL:
0000907-13.2011.8.26.0091, Relator: Otávio de Almeida Toledo,
Data de Julgamento: 28/01/2014, 16a Câmara de Direito
Criminal, grifo nosso).
“Sentença condenatória - Delitos de homicídio consumado e
homicídios tentados, qualificados pela futilidade do motivo (cp,
art. 121, § 2o, inciso II, c.c. os artigos 14, II e 29) - Insurgência
defensiva sob a alegação da existência de prova da não
concorrência para o crime, apontando-se ainda a insuficiência do
acervo probatório para uma condenação - Descabimento -

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Materialidade
delitiva
inconteste,
afigurando-se
bem
demonstrada a concorrência do réu para a prática dos delitos -
Negativa de autoria inconsistente - Decisão dos jurados que não
se mostra contrária à prova, escolhida, pelo conselho de
sentença, uma das versões dos fatos exposta em plenário -
Soberania do júri prestigiada - Precedentes da jurisprudência -
Condenação pelos delitos qualificados que merece mantida -
Dosagem das penas que se afigura correta - Recurso
improvido.”(TJ-SP - APL: 0051810-52.2011.8.26.0576, Relator:
Ivana David, Data de Julgamento: 05/08/2014, 4a Câmara de
Direito Criminal, grifo nosso).
Por fim, correto, também, o reconhecimento pelos jurados das
qualificadoras consistentes no recurso que dificultou a defesa da vítima (porque o
acusado o seguiu até em casa e, valendo-se de uma arma de fogo, atirou em sua
direção, pelas costas, por mais de uma vez), e motivo fútil (simples recusa em lhe
pagar uma bebida) que, incontroversas, devem ser mantidas.
O procedimento dosimétrico não comporta reparo, não obstante
pedido defensivo para sua redução.
A pena base foi fixada no piso e, na fase seguinte, a reprimenda
sofreu acréscimo, em virtude da presença de uma das qualificadoras considerada
como agravante da pena (art. 61, II, letra a, CP), e da reincidência (certidão de fl. 15
do apenso), que, a despeito de não ter sido reconhecida na r. sentença, a omissão foi
sanada por decisão proferida em sede de embargos declaratórios opostos pela
acusação e os cálculos foram refeitos, aplicando-se agora, e corretamente, a fração
de 1/4, por serem duas as causas agravantes.
Por fim, a pena foi diminuída de 1/3 pela tentativa, considerado o iter
criminis percorrido pelo acusado, resultando-se pena de 10 anos de reclusão.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O regime prisional fechado é o único adequado à hipótese vertente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a
condenação e a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator